Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-30.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-30.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZENILDA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 847.044.891-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZELARMIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 155.776.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— EMBARGOS DE TERCEIRO — INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PENHORA DE BEM IMÓVEL DESTINADO À MORADIA — NÃO APLICAÇÃO DO
ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990
.

Ausente prova de que a penhora recaiu sobre bem imóvel destinado à moradia, não é aplicável o disposto no artigo
1º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Zenilda Vieira dos Santos
contra a sentença (Id. 98263955) proferida em
embargos de terceiro opostos contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, “
em todos os documentos constantes do processo, como na procuração do anterior advogado e na declaração de hipossuficiência, a apelante indicou o endereço de sua residência, qual seja: rua Luiz Carlos Soares, 1641
”; logo, cuida-se de bem de família, o qual é insuscetível de penhora.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 98263963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 107241496), opina pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos e mantenho a penhora do imóvel matrícula nº 11.912, a fim de garantir a execução da ação civil pública autos n. 0004468-68.2012.8.11.0013, ficando reservada 50% (cinquenta por cento) da parcela do valor obtido com a expropriação do bem para embargante.

PRIC.

Assinado eletronicamente [...] - 20/05/2021 [...]. (Id. 98263955 – fls. 4).

Preliminarmente, anoto que, Zenilda Vieira dos Santos é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e havia requerido o deferimento da gratuidade da justiça na inicial, todavia, o pedido não foi analisado no recebimento da inicial (Id. 98261999) nem na sentença (Id. 98263955), a revelar o seu deferimento tácito.

[...] 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp 440971/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2016).

Nos embargos de terceiro é alegado que, Zenilda Vieira dos Santos possui cinquenta por cento (50%) dos direitos relativos ao imóvel de matrícula nº 11.912 registrada no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda, e que o referido bem é utilizado como moradia, pelo que não poderia ser objeto de penhora de dívida de Zelarmindo Silva de Campos (que seria ex-cônjuge) decorrente de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

No caso, a apelante alega que reside no imóvel localizado na
rua Luiz Carlos Soares
,
nº 1.641
,
bairro São José
,
Município de Pontes e Lacerda
, consoante está na inicial (Id. 98261991), bem como na
declaração de hipossuficiência
, datada de 20 de janeiro de 2021 (Id. 98261992 – fls. 8).

No entanto, constata-se que, no curso da
ação civil pública
, a apelante foi intimada acerca da penhora do imóvel de matrícula nº 11.912, no seguinte endereço:
rua Rio Grande do Sul
,
nº 814
,
bairro Centro
,
Município de Pontes e Lacerda
, conforme certidão do oficial de justiça, datada de 30 de outubro de 2019 (Id. 98261993 – fls. 135/136).

Posteriormente, na data de 16 de janeiro de 2021, a apelante foi intimada da designação da
hasta pública
do imóvel de matrícula nº 11.912, em outro endereço: “
Intimei os Srs. Zelarmino Silva de Campos e sua esposa Zenilda Vieira dos Santos dos termos do mandado, os quais, após a sua leitura, exararam seus cientes e aceitaram as contrafés. Saliento que os localizei na rua Luiz Carlos Soares, 1641, onde hoje, inclusive sua esposa e filha têm uma Marmitaria chamada Recanto do Sabor, onde, aliás, sempre o intimei noutros autos desde há mais de 10 anos
” (Id. 98261993 – fls. 159).

Já o imóvel de matrícula nº 11.912 registrada no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda, está localizado no seguinte endereço:
lote nº 7, quadra nº 19, loteamento São José
, conforme certidão da matrícula (Id. 98261993 – fls. 80/86).

Assim, o que se evidencia é que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à comprovação de que, ela residiria com seus filhos no imóvel de matrícula nº 11.912 registrada no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda, e que este seria destinado à moradia e não ao comércio, a afastar a aplicação do artigo 1º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990.

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

É de se registrar que, quando da autuação lavrada contra Zelarmindo Silva de Campos, ocorrida no ano de 2011, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA constatou que, o imóvel localizado na
rua Luiz Carlos Soares
,
nº 1.641
,
bairro São José
,
Município de Pontes e Lacerda
, era utilizado para exploração ilícita da atividade de
garimpo
(auto de infração, Id. 98261993 – fls. 11), a revelar que houve apenas a mudança de atividade econômica.

Ademais, anoto que, a sentença assegurou à apelante o direito de cinquenta por cento (50%) do valor na hipótese de eventual expropriação do bem decorrente de alienação judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022